Tribunal: TJPA
Processo: 0813215-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813215-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAYRONE DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0813215-43.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO, DEFENSORA PÚBLICA.

PACIENTE: TAYRONE DA SILVA COSTA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO-PA.

Processo originário nº
0800115-72.2023.8.14.0080
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
QUESTÃO PRELIMINAR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO.
IMPROCEDÊNCIA. DECISAO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E FUNDAMENTADA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME.

1.
Em relação a questão preliminar
do princípio da
presunção de inocência, entendo que
a
matéria não merece ser conhecida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus. A matéria suscitada exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

2.
No mérito
, n
ão há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade dos coatos.

3.
Além do mais a decisão subjugada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

4. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
,
à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por Defensora Pública, em favor de
TAYRONE DA SILVA COSTA,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800115-72.2023.8.14.0080
.

Narra a impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID 15691142), que se trata de ação penal de Estupro Qualificado (art. 213, § 1º do CP), decorrente de prisão preventiva decretada em 27/02/2023. Assevera que o coato foi sentenciado e condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, com decisão mantendo a custódia provisória.

Alega a impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação da decisão de decretação de prisão preventiva, ausência dos requisitos da prisão preventiva e presunção de inocência. Requer, também, alternativamente, que o coato usufrua dos direitos do regime prisional a que restou condenado.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar. Juntou documentos.

No ID 15783727, este magistrado convocado apreciou a medida liminar requerida, indeferindo-a, solicitando informações a Autoridade Coatora e, posterior encaminhamento dos autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público estadual

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID 15840165).

A Procuradora de Justiça, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem

(ID 16073923).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

1.

QUESTÃO PRELIMINAR.

Em relação a tese defensiva
de responder ao processo em liberdade, em face do princípio da
presunção de inocência
, entendo que
a
matéria não merece ser conhecida
,
uma vez não se revelar hipótese de cabimento em sede de Habeas Corpus.

Da análise dos autos, percebe-se que a matéria suscitada exige dilação probatória aprofundada, o que é incompatível com a demonstração, de plano, do constrangimento ilegal supostamente sofrido pelo coato.

É preciso destacar não caber, em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração de seu conjunto. Somente se a ilegalidade for totalmente cristalina ou em casos teratológicos é que se admite o reconhecimento das supostas ilegalidades. Nesse entendimento, colaciono julgados:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. MATÉRIA DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1.O habeas corpus é um procedimento com rito mais célere que pressupõe prova pré-constituída de matéria que não comporta dilação probatória. 2. In casu, a matéria em questão diz respeito ao mérito da própria ação penal, a qual demanda exame necessário de provas que é incompatível com a via estreita do writ. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820480-33.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. INSERÇÃO EM SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Foi imputada ao recorrente a conduta criminosa de ferir "um cachorro domesticado mediante disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte" (art. 32, §§ 1º-A e 2º - Lei 9.605/1998). Os indícios de autoria e materialidade estão presentes nas peças do inquérito, "corroborados mormente pelas declarações das testemunhas em sede policial e o auto apreensão juntado ao ite 146", sendo que "a análise das alegações defensivas confunde-se com 'meritum causae' e demanda dilação probatória". 2. Tendo as instâncias de origem, soberanas na análise probatória, reconhecido a existência de indícios suficientes de autoria, "desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus" (HC 636.725, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/02/2021). 3. A imposição de medida cautelar tem natureza processual, e não dispensa o preenchimento de seus pressupostos legais, traduzidos por fundamentação idônea, calcada em elementos concretos. Não há violação à garantia constitucional de presunção de inocência, mormente por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. Neste sentido: HC 245.908/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 22/08/2012. 4. A tese de imprescindibilidade da realização de exame pericial não foi analisada pela Corte de origem, o que inviabiliza o seu conhecimento sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 155.712/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Ante ao exposto, não conheço a matéria arguida.

2.

MÉRITO
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito e das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscita a Defensoria Pública a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 15691147, págs. 68-69):

(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o Réu TAYRONE DA SILVA COSTA, qualificado nos autos, como incursos nas penas do crime de estupro qualificado (vítima menor de 18 e maior de 14 anos de idade), tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal.

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria e fixação da pena, como segue.

A culpabilidade é normal à espécie; não é possuidor de maus antecedentes, frente ao dispositivo do artigo 5º inciso LVII da CF e Súmula 444-STJ (Id 92024903); o motivo do crime nada aponta; as circunstâncias são normais à espécie; quanto à personalidade e conduta social estas não foram aferidas nos autos; as consequências nada apontam; a vítima não contribuiu para a prática do delito.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base privativa de liberdade em 08 anos de reclusão.

Na segunda fase verifico que inexistem atenuante e agravantes, pelo que mantenho a pena supra.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, pelo que condeno definitivamente o réu TAYRONE DA SILVA COSTA a pena privativa de liberdade de 08 anos de reclusão.

Em consonância com o disposto pelo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, já considerados os termos do novel § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, tendo em vista que neste feito foi preso em 25/02/2023 e teve decreto de preventiva decretada (id 87369125 em 27/02/2023), permanecendo até a presente data por 2 meses e 03 dias.

Por fim, em observância ao art. 387, § 1º, CPP, NEGO ao réu o direito de apelar em liberdade, MANTENDO O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA por se encontrar preso com fundamento na periculosidade em concreto do delito em desfavor de dignidade sexual de vítima de apenas 14 anos de idade e, sobretudo, porque concedidas Medidas Cautelares anteriores em processo diverso, voltou a delinquir descumprindo 4 das 6 condições impostas à liberdade (Id 87334120 - Pág. 1 - Cópia de Decisão de concessão de medidas cautelares em outro processo n. 0800815-82.2022.8.14.0080), restando necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme já especificado também em decisão anterior que manteve o decreto preventivo (Id 91161436 - Pág. 2).
(...).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar provas da materialidade e da autoria delitiva, além de estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, em face da condição de imposição de medida cautelar decorrente de outro delito, voltando a delinquir. Nesse sentido, colaciono julgados:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REÚS QUE RESPONDERAM TODA AÇÃO PENAL PRESOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA (SÚMULA 08 DO TJE). 1. Pelo que consta da sentença condenatória, o Juízo fundamentou a negativa de recorrer em liberdade, por vislumbrar ainda estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, além dos réus terem respondido presos durante toda a instrução criminal, e, com a sentença, devem permanecer nessa condição, que já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do réu-condenado. 2. As condições favoráveis dos agentes não são suficientes para lhes garantir a liberdade provisória, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar (Súmula nº 08). Ordem denegada. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0802032-80.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/05/2020).

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECRETO PREVENTIVO E NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE, BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA, VOLTOU A SE ENVOLVER COM MAIS DOIS OUTROS CRIMES. Devidamente demonstrada a presença dos pressupostos para a segregação cautelar, agora corroborados pela sentença condenatória proferida, bem como a necessidade da custódia preventiva como única medida adequada à garantia da ordem pública, mormente diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em ilegalidade da prisão. Precedentes do STJ e STF. Denegação. Unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0807826-82.2020.8.14.0000 – Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS – Seção de Direito Penal – Julgado em 13/10/2020)

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria do crime previsto no
art. 213, § 1º, do Código Penal
, imputado contra os coatos.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, está revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime de Estupro Qualificado (
art. 213, § 1º, do Código Penal
), tendo como vítima
Lohany Rodrigues Soares
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática do delito, que no presente caso se trata de crime de Estupro Qualificado, crime hediondo, o qual produz reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar demonstrados na decisão vergastada.

Ante o exposto
, conheço parcialmente do
writ
, todavia, na parte conhecida, denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024